Tribunal: TJSP
Processo: 1058807-41.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
r no 51/85 recepcionada pela Constituição Federal, conforme entendimento firmado na ADIn 3.817/DF, cuja repercussão geral foi objeto do RE 567.110 – A regra do artigo 40, §4o, II, da Constituição Federal, alterada pela EC 47/05, concede aposentadoria especial aos servidores que exercerem atividades sob condições específicas, prejudiciais à saúde ou à integridade física – O autor cumpriu todos os requisitos para aposentadoria voluntária – A regra dos artigos 2o e 3o da EC n.o 47/05 não interfere com a integralidade dos proventos, pois a Lei Complementar, a qual o Constituinte atribuiu o tratamento dos requisitos específicos da aposentadoria especial, podendo estabelecer a distinção entre aposentadoria especial com proventos integrais e aposentadoria com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, não o fez – Julgamento do Recurso Extraordinário no 590.260/SP no qual o Supremo Tribunal Federal entendeu que os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC no 41/2003, mesmo tendo se aposentado depois dela, têm direito à aposentadoria voluntária com integralidade e paridade de vencimentos – Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1058807-41.2017.8.26.0053; Relator (a): Luiz Sergio Fernandes de Souza; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Aposentadoria

Relator(a):

Luiz Sergio Fernandes de Souza

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

28/04/2020

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Policial civil – Aposentadoria voluntária com paridade e integralidade de vencimentos – Possibilidade – Lei Complementar no 51/85 recepcionada pela Constituição Federal, conforme entendimento firmado na ADIn 3.817/DF, cuja repercussão geral foi objeto do RE 567.110 – A regra do artigo 40, §4o, II, da Constituição Federal, alterada pela EC 47/05, concede aposentadoria

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Policial civil – Aposentadoria voluntária com paridade e integralidade de vencimentos – Possibilidade – Lei Complementar no 51/85 recepcionada pela Constituição Federal, conforme entendimento firmado na ADIn 3.817/DF, cuja repercussão geral foi objeto do RE 567.110 – A regra do artigo 40, §4o, II, da Constituição Federal, alterada pela EC 47/05, concede aposentadoria especial aos servidores que exercerem atividades sob condições específicas, prejudiciais à saúde ou à integridade física – O autor cumpriu todos os requisitos para aposentadoria voluntária – A regra dos artigos 2o e 3o da EC n.o 47/05 não interfere com a integralidade dos proventos, pois a Lei Complementar, a qual o Constituinte atribuiu o tratamento dos requisitos específicos da aposentadoria especial, podendo estabelecer a distinção entre aposentadoria especial com proventos integrais e aposentadoria com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, não o fez – Julgamento do Recurso Extraordinário no 590.260/SP no qual o Supremo Tribunal Federal entendeu que os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC no 41/2003, mesmo tendo se aposentado depois dela, têm direito à aposentadoria voluntária com integralidade e paridade de vencimentos – Recurso provido.